Tribunal: TJSP
Processo: 2094856-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
da e acrescentada pela Lei 8.245/91, em seu art. 82. Penhorabilidade, em caso de fiança, mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 26, de 14.2.2000, que inseriu a moradia entre os direitos sociais, em regulamentação ao art. 6o da CF, sendo certo que se trata de norma programática e de cunho social, vinculadora da ação do Estado, que deve envidar esforços no sentido de propiciar moradia aos cidadãos, sem reflexos nas relações privadas. Decisão mantida.

Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2094856-24.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Carlos Nunes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. Ação de cobrança de aluguéis. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Constrição judicial que recaiu sobre bem imóvel de propriedade dos fiadores. Legitimidade da penhora sobre bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, a teor do REsp 1.363.368-MS, representativo de controvérsia. Admissibilidade de penhora. Inaplicabilidade da tese

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. Ação de cobrança de aluguéis. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Constrição judicial que recaiu sobre bem imóvel de propriedade dos fiadores. Legitimidade da penhora sobre bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, a teor do REsp 1.363.368-MS, representativo de controvérsia. Admissibilidade de penhora. Inaplicabilidade da tese exarada pelo C. STF, RE 605.709, ante a ausência de caráter vinculante da decisão. O imóvel residencial familiar é penhorável em processo de execução decorrente de obrigação de fiança concedida em contrato de locação, mesmo não residencial, ante a interpretação sistêmica da Lei 8.009/90, em seu art. 3o, inc. VII, reguladora da matéria, complementada e acrescentada pela Lei 8.245/91, em seu art. 82. Penhorabilidade, em caso de fiança, mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 26, de 14.2.2000, que inseriu a moradia entre os direitos sociais, em regulamentação ao art. 6o da CF, sendo certo que se trata de norma programática e de cunho social, vinculadora da ação do Estado, que deve envidar esforços no sentido de propiciar moradia aos cidadãos, sem reflexos nas relações privadas. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094856-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CELSO
DURANTE, é agravado LUIS MENDES PRATES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094856-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
31a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2094856-24.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CELSO DURANTE
AGRAVADO: LUÍS MENDES RATES
ORIGEM: 7a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
JUIZ
PROLATOR:
ANTÔNIO
CARLOS
DE
FIGUEIREDO
NEGREIROS
VOTO No 32.397
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA.
FIANÇA. Ação de cobrança de aluguéis. Fase
de cumprimento de sentença. Impugnação.
Constrição judicial que recaiu sobre bem
imóvel
de
propriedade
dos
fiadores.
Legitimidade da penhora sobre bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação, a
teor do REsp 1.363.368-MS, representativo de
controvérsia. Admissibilidade de penhora.
Inaplicabilidade da tese exarada pelo C. STF,
RE 605.709, ante a ausência de caráter
vinculante da decisão. O imóvel residencial
familiar é penhorável em processo de execução
decorrente de obrigação de fiança concedida
em contrato de locação, mesmo não residencial,
ante a interpretação sistêmica da Lei 8.009/90,
em seu art. 3o, inc. VII, reguladora da matéria,
complementada
e
acrescentada
pela
Lei
8.245/91, em seu art. 82. Penhorabilidade, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094856-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
caso de fiança, mesmo após o advento da
Emenda Constitucional no 26, de 14.2.2000, que
inseriu a moradia entre os direitos sociais, em
regulamentação ao art. 6o da CF, sendo certo
que se trata de norma programática e de cunho
social, vinculadora da ação do Estado, que deve
envidar esforços no sentido de propiciar
moradia aos cidadãos, sem reflexos nas
relações privadas. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto CELSO DURANTE, nos autos da ação de cobrança de
aluguéis e encargos que lhe move LUÍS MENDES RATES, contra a r.
decisão de Primeiro Grau que rejeitou a impugnação à penhora do
imóvel pertencente ao devedor (fls. 143/145 dos autos de
cumprimento de sentença).
Alega o agravante, em síntese, a impenhorabilidade
do bem de família dado em garantia ao contrato de locação. Invoca
julgado do C. Supremo Tribunal Federal, RE 605709, a não admitir a
penhora do bem de família como no caso dos autos, sob o fundamento
de que a livre iniciativa não pode estar acima do direito fundamental à
moradia. Afirma que deve ser reconhecida a violação constitucional
perpetrada pela decisão agravada, cuja reforma persegue, para o fim
de proteger o imóvel pelo instituto do bem de família. Salienta, ainda,
a nulidade do ato expropriatório diante da ausência de validade na a
intimação do agravante sobre a penhora. Pondera, enfim, a inclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094856-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de débitos constitutivos de IPTU e taxas de condomínio não
comprovados documentalmente. Pugna, ao final, pela concessão de
efeito suspensivo ao recurso e o posterior provimento do agravo.
Ausente o risco de lesão de difícil reparação inerente
à demora do provimento jurisdicional (“periculum in mora”) ou a
verossimilhança do direito deduzido em juízo (“fumus boni iuris”), foi
indeferida a atribuição do efeito pretendido.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal
(art. 1.015, parágrafo único, cumulado com os artigos 1.016 e 1.017, do
CPC/15), sem que haja necessidade de requisição de informações ao
Juízo singular, o feito comporta julgamento.
É o Relatório.
Infere-se dos autos que o agravante foi fiador em
contrato de locação de imóvel e, em virtude de inadimplência dos
inquilinos, os locadores ajuizaram a presente ação de cobrança de
aluguéis e encargos, julgada procedente.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, ausente
o cumprimento espontâneo da condenação, restou deferida a penhora
do imóvel de propriedade dos agravantes, matrícula no 48.508, 16o
C.R.I. de São Paulo (fls. 18/22 do cumprimento de sentença).
Oposta impugnação à penhora, o d. juízo a quo não
acedeu às alegações dos devedores (fls. 143/145 do cumprimento de
sentença), sendo essa a razão da insurgência veiculada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094856-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Sem razão contudo.
De partida, com relação a suposta irregularidade de
intimação do agravante, verifica-se que a parte foi devidamente citada
na fase de conhecimento e deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentar resposta. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o
oficial de justiça se dirigiu ao endereço indicado pelo agravado e
certificou que Juliana Aparecida Fuzaro Durante, também executada,
informou que seu pai estava residindo no interior, sem apontar,
contudo, o endereço ou cidade do novo logradouro (fl. 33). O oficial
de justiça retornou no endereço nos dias 22.05, 10.06, 18.07 e 23.07,
tendo sido informado, em uma das oportunidades, que o agravante
não se encontrava por estar viajando e, em outra, devido a problemas
de saúde (fls. 50). O descompasso das informações leva a crer que o
executado estava se ocultando do ato de intimação. No entanto, ao
que tudo indica, possuía ciência do deslinde processual, já que se
valeu dos mesmos argumentos apresentados por sua ex-esposa na
petição de fls. 90/97. Ainda que assim não o fosse, ao ingressar
espontaneamente aos autos, mediante a apresentação de impugnação
ao cumprimento de sentença, sanou quaisquer vícios eventualmente
existentes.
No mérito, nada está a obstar recaia a constrição
judicial sobre o imóvel de propriedade dos fiadores, ora agravantes,
mesmo em caso de locação de imóvel não residencial, hipótese não
excepcionada pela legislação específica.
De acordo com o art. 3o da Lei 8.009/90,
complementado e acrescentado pelo art. 82 da Lei 8.245/91, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094856-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
admissível a penhora do bem de família dado em fiança locatícia, frise-
se, sem exceções.
Bem a este propósito, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça consolidou entendimento no sentido da legitimidade da
penhora sobre bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação, no julgamento do REsp 1.363.368-MS, representativo de
controvérsia:
“PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART.543-C DO CPC. EXECUÇÃO.
LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE
FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO.
PENHORABILIDADE DO IMÓVEL.1. Para fins do art.
543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de
família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o
que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990".2.
No caso concreto, recurso especial provido.” (SEGUNDA
SEÇÃO, Rel. Ministro, LUIS FELIPE SALOMÃO,
julgado em12/11/2014).
Sobre o tema, dispõe a Súmula 549 do C. STJ que: “É
válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação”.
A solução exarada no RE 605.709, da lavra do C. STF,
sobre a matéria, com a devida vênia, não se reveste de caráter
vinculante.
Trata-se de decisão isolada, emanada da 1a Turma da
Corte Superior em recurso extraordinário não afetado à sistemática
dos recursos repetitivos, como seria de se exigir em ordem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094856-24.2020.8.26.0000 -Voto no
7
estabelecer eficácia vinculante, conforme o preconiza o art. 927, III do
CPC, não sendo o caso de aplicação do art. 1.040, II, do referido
diploma legal, que determina a imediata aplicação do acórdão
paradigma, com a revisão do entendimento porventura conflitante nas
instâncias inferiores.
Bem a este propósito, confiram-se os seguintes
expressivos precedentes desta Corte Bandeirante:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PENHORA DO IMÓVEL DE FIADOR EM LOCAÇÃO
COMERCIAL - Alegação de impenhorabilidade do bem de
família que não se sustenta - Possibilidade prevista pelo
art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90 - Súmula 549 do STJ
- Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a
excepcionalidade da proteção do bem de família é
constitucional (RE no 407.688/AC) - Ausência de fato
novo a justificar a revisitação do tema quanto à
possiblidade de penhora de bem de família de fiador de
contrato de locação comercial - Notícia de decisão isolada
do Supremo Tribunal Federal, sem vinculatividade, que
considerou peculiaridades do caso, e que, assim, não tem o
condão de afastar as conclusões tomadas em sede de
anterior recurso extraordinário com repercussão geral -
Precedente deste Tribunal - Negado provimento' (agravo
de instrumento n.o 2170515-10.2018.8.26.0000, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094856-24.2020.8.26.0000 -Voto no
8
em 05 de setembro de 2018 pela Colenda 25a Câmara de
Direito Privado desta Corte, por votação unânime. Relator
Desembargador Hugo Crepaldi).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL
PERTENCENTE
À
FIADORA.
POSSIBILIDADE,
AINDA QUE CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA.
TESE SUFRAGADA PELO COLENDO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), NOS TERMOS DO
ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
1973 (CPC/1973). INCIDÊNCIA DO ART. 3o, VII, DA
LEI No 8.009/1990 E SÚMULA 549 DO STJ.
QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ESTA CÂMARA
POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
Referida questão já foi analisada por esta Câmara por
ocasião
do
julgamento
da
Apelação
no
0021694-08.2012.8.26.0001, em 04/10/2016. Prevalece a
solução proclamada pelo C. STJ em julgado formulado nos
termos do art. 543-C do CPC/1973. Desse modo, é legítima
a penhora de bem de família pertencente a fiador em
contrato de locação, nos termos do art. 3o, VII, da Lei no
8.009/1990 e da Súmula 549 do C.STJ. O decidido pelo
STF no RE 605.709/SP não modifica tal entendimento, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094856-24.2020.8.26.0000 -Voto no
9
ausência de efeito vinculativo (TJSP; Agravo de
Instrumento 2122658-31.2019.8.26.0000; Relator (a):
Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana -3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro: 24/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Cumprimento
de sentença. R. decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré-executividade e determinou o prosseguimento do
cumprimento de sentença, para realização das hastas
públicas. Penhorabilidade do bem de família pertencente ao
fiador em contrato de locação. Questão já apreciada
judicialmente. Preclusão consumativa. Ausência de
elementos novos ou inéditos. Adoção de solução diversa do
julgado do C. STF no RE 605.709. Inexistência de caráter
vinculante. Extensão do mesmo tratamento do crédito
locatício principal ao crédito de honorários sucumbenciais
decorrentes do trabalho desempenhado na ação de despejo e
cobrança de aluguéis. Litigância de má-fé não configurada.
Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2180102-56.2018.8.26.0000
Relator
Desembargador
Carlos
Dias
Motta
Julgado
em
23/11/2018).
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Execução.
Alegação de impenhorabilidade do bem de família. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094856-24.2020.8.26.0000 -Voto no
10
reconhecimento. Exclusão prevista no artigo 3o, inciso VII,
da
Lei
8.009/90.
Reconhecimento
pelo
STF
da
constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador
no contrato de locação. Não aplicação da decisão proferida
no RE 605.709 do STF ao caso concreto. Falta de efeito
vinculativo. Recurso desprovido, revogada a liminar. A
exceção da impenhorabilidade do bem de família não
alcança fiança dada em contrato de locação de imóvel
(artigo 3o, VII, da Lei 8.009/90), reconhecendo o Supremo
Tribunal Federal, pelo Pleno, a constitucionalidade da
norma federal. Não modifica tal entendimento o decidido
recentemente no STF, no RE 605.709, por ausência de
efeito
vinculativo,
tendo
sido
consideradas
as
peculiaridades do caso concreto, e inaplicável à hipótese
vertente.
(Agravo
de
Instrumento
no
2228734-16.2018.8.26.0000
Relator
Desembargador
Kioitsi Chicuta Julgado em 23/11/2018).
Ademais, tampouco encerra empeço à constrição
judicial o fato de os agravantes residirem no imóvel, em virtude da
norma constante do art. 6o da CF, regulamentada pela EC 26/00, eis
que se trata de norma programática e de cunho social, vinculadora da
ação do Estado, que deve envidar esforços no sentido de propiciar
moradia aos cidadãos, porém sem reflexos nas relações privadas.
Nesse sentido, tem sido o iterativo entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094856-24.2020.8.26.0000 -Voto no
11
deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução. Ausência de intimação
de atos processuais. Executados que não levantaram a
alegada nulidade na primeira oportunidade de se
manifestar nos autos. Exegese do art. 278, CPC. Ausência
de prejuízo. Art. 282, §1o, CPC. Impenhorabilidade do bem
de família que não se aplica em se tratando de fiança
concedida em contrato de locação. Inteligência do artigo 82
da Lei no 8.245/91 que alterou o artigo 3o, VII, da Lei no
8.009/90. Situação que não foi alterada pela norma
programática expressa no artigo 6o da Constituição
Federal, prevendo o direito social de moradia. Decisão
mantida.
Recurso
improvido.”
(AI
2003576-40.2018.8.26.0000; Rel. Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/02/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. FIANÇA. IMPENHORABILIDADE
DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO AFASTADA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, VII, DA LEI No
8.009/1990. TESE SUFRAGADA NO RECURSO
ESPECIAL No 1.333.349-SP, SOB O RITO DO
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
REPETITIVA. RECURSO IMPROVIDO. Prevalece a
solução proclamada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), sob o regime dos Recursos Repetitivos,
consolidado na Súmula 549. Assim, reconhece-se ser
legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador
de contrato de locação”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2129693-42.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Adilson
de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/08/2019; Data de Registro: 06/08/2019)
“Embargos à execução
contrato de locação
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094856-24.2020.8.26.0000 -Voto no
12
impenhorabilidade do bem de família não alcança o fiador -
o direito constitucional de moradia não afeta a fiança
sentença
mantida

apelação
não
provida,
com
observação.” (Ap. 1033358-58.2014.8.26.0224; Rel. Eros
Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 13/11/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

DECISÃO
QUE
ACOLHEU
IMPUGNAÇÃO
E
LEVANTOU
PENHORA
SOBRE
IMÓVEL
DO
FIADOR

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE BEM DE
FAMÍLIA PENHORA DE IMÓVEL DE FIADORES
EXPRESSA EXCEÇÃO LEGAL ART. 3o, VII, LEI N.
8.009/1990
SÚMULA N. 549 DO C. STJ

JULGAMENTO DO E. STF NO RE 605.709/SP EM
SENTIDO
CONTRÁRIO
DESPROVIDO
DE
CARÁTER
VINCULANTE

PREVISÃO
CONSTITUCIONAL DO DIREITO À MORADIA
COMO
NORMA
DIRECIONADA
À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO INFLUI NO
TRATO ENTRE PARTICULARES PRECEDENTES
CONSTRIÇÃO MANTIDA RECURSO PROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2136632-38.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco
Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro de Atibaia - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/08/2019; Data de Registro: 01/08/2019).
Portanto, evidente se afigura que a r. decisão
agravada não é passível de qualquer reforma, inclusive no que tange
aos valores executados, já que os débitos de IPTU e as despesas de
condomínio estão diretamente vinculados ao contrato de locação, não
tendo o agravante apresentado qualquer fato modificativo, extintivo
ou extintivo ao direito do exequente (art. 373, II, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094856-24.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

CARLOS NUNES
RELATOR